Tribunal: TJBA
Processo: 8055540-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055540-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado: LEONARDO DE SOUZA REIS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. URBIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE A EXECUÇÃO. ARTS. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, E 354, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELA REPERCUSSÃO GERAL ATRELADA AO TEMA 1.122, DO STF. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS PELO PRETÓRIO EXCELSO. PREFACIAIS REJEITADAS. NO MÉRITO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FOMENTO AO PLANO NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES. AUSÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA E NEGOCIAÇÃO DE CAPITAL EM BOLSA DE VALORES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCIDENTE. ART. 150, VI, A E §2º, CF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8055540-08.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.